Tribunal: STF
Processo: HC 260825
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. VICISSITUDES QUE, NESSA FASE, NÃO TÊM A CAPACIDADE DE INFIRMAR A VALIDADE JURÍDICA DE EVENTUAL PROCESSO PENAL SUBSEQUENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Pacientes "[...] investigados pelo assassinato de Francisco Leandro de Araújo Pereira, ocorrido em 15/12/2024, na cidade de Baturité/CE, supostamente cometido mediante motivo fútil e torpe (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 29, do Código Penal)". 



    II. Questão em discussão 



    2. Requer-se a revogação da prisão preventiva, o reconhecimento da nulidade do inquérito policial e a declaração de invalidade do reconhecimento fotográfico. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, dos pacientes comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a “[...] gravidade concreta do delito imputado aos pacientes – homicídio com múltiplos disparos de arma de fogo em decorrência de discussão banal” é fundamento apto a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal. 



    4. Sobre a questão relacionada ao reconhecimento fotográfico, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). No caso, “[...] a testemunha, indicada pelo nome ‘X’, a qual presenciou os homicídios, colaborou na identificação dos réus, indicando, inclusive, seus nomes [...]”. 



    5. Quanto à alegada nulidade do inquérito policial, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que eventuais vícios formais, a ele relacionados, não têm a capacidade de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais limitam-se aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.